Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Conquanto o art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas para garantia do cumprimento de uma determinação judicial, a apreensão de passaporte e suspensão da CNH dos executados mostram-se desproporcionais à finalidade pretendida, sobretudo considerando o fato de já terem sido adotadas outras medidas restritivas e indutivas, como a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.